Tribunal: TJMT
Processo: 0000174-93.2015.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Exatraordinário n. 0000174-93.2015.8.11.0036
Recorrente PEDRO FERNANDES DE SOUZA
Recorrido SÉRGIO ROBERTO PARPINELI e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por PEDRO FERNANDES DE SOUZA, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 40876458):
“RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO POSSE – LOTE RURAL OBJETO DE ASSENTAMENTO JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o autor deixa de comprovar o anterior exercício da posse sobre o bem, como dispõe o artigo 561 do CPC, age com acerto a sentença que julga improcedente o pedido autoral.” (N.U 0000174-93.2015.8.11.0036, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 47516955).
Alega violação aos artigos 5o X, XXII e LV e 93, IX, da CF, ao argumento de que a manutenção do aresto vergastado como tal decidido está “prejudicando o contraditório e ampla defesa por ausência de valoração das provas apresentadas pelo recorrente bem como ausência de paridade de tratamento das partes, e ausência de necessária fundamentação das decisões judiciais, ocasionando nulidade/imperiosa reforma do acórdão guerreado”.
Recurso intempestivo (id 55528490).
Sem contrarrazões (id 58236996).
É o relatório.
Decido.
O acórdão recorrido foi considerado publicado em 29/06/2020, sendo o Recurso Extraordinário interposto apenas em 27/08/2020 de forma que o prazo de 15 (quinze) dias para interposição esgotou-se, conforme estabelece o artigo 1.003, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso (RE com Agravo n. 1.153.087/PA).
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Especial n. 0000174-93.2015.8.11.0036
Recorrente PEDRO FERNANDES DE SOUZA
Recorrido SÉRGIO ROBERTO PARPINELI e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto por PEDRO FERNANDES DE SOUZA, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil.
Não foi verificada a existência, no STF, de tema que justifique a aplicação da sistemática de repercussão geral, razão pela qual não se aplica, no presente caso, a parte final do § 2o do referido dispositivo.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, com fulcro no § 4o do art. 1.042, do CPC, determino a remessa dos autos ao STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII